Tribunal: STF
Processo: HC 192757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental no habeas corpus.



    Nas razões recursais, a agravante alega que o presente habeas corpus não procura discutir se o acórdão condenatório, seja para reformar ou confirmar a sentença, constitui marco de interrupção do prazo prescricional.



    Pretende, segundo ela, obter pronunciamento no sentido de que novel entendimento jurisprudencial não pode retroagir para prejudicar o réu.



    Afirma que “prevalecia, no momento da análise do tema pelo TRF1 e pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que acórdão meramente confirmatório da condenação não interrompe a prescrição, devendo tal posição ser mantida no caso em tela, afastando-se a retroação de interpretação jurisprudencial mais severa.”



    Requer “requer seja dado provimento ao presente agravo, exercendo-se o juízo de retratação por Vossa Excelência, com a concessão da ordem, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição.”



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, o presente caso reclama solução diversa daquela dada pela decisão agravada, o que evidencia a necessidade de sua reconsideração.



    Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Desse modo, o entendimento desta Corte é no sentido de que o acórdão da apelação sempre interrompe a prescrição, independentemente de seu resultado. Aqui, não se debate o acerto ou desacerto de tal entendimento.



    Neste agravo, a agravante afirma que, em 29.5.2019, o desembargador relator declarou extinta a punibilidade e que, em sede de agravo interno, a Turma manteve a decisão monocrática.



    No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso do Ministério Público para manter a decisão de extinção da punibilidade pela prescrição. O agravo interno teve a mesma sorte.



    Somente em sede de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça reformou seu entendimento para aplicar a novel jurisprudência desta Corte firmada no HC 176.473, com julgamento iniciado em 17.4.2020 a 24.4.2020.



    A agravante, por meio deste agravo, apenas defende que o novel entendimento firmado pelo Plenário desta Corte não pode lhe alcançar para lhe prejudicar.



    Penso que lhe assiste razão.



    Veja-se que, no HC 176.473, esta Corte não tratou de mera reafirmação de jurisprudência, mas de ruptura, inclusive, com o entendimento da Segunda Turma, verbis:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Acórdão proferido em sede de apelação não interrompe a prescrição, salvo se alterada a dosimetria, de modo a impactar o cálculo do prazo prescricional. 5. Recurso excepcional admitido impede a formação da coisa julgada. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no ARE 1.106.095, de minha relatoria, DJe 10.6.2019) 



    Assim, inaugurado entendimento jurisprudencial mais gravoso, penso que sua retroação está vedada em razão de princípio constitucional expresso. Esse é o entendimento da Corte:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO DECISÓRIO QUE DECLARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO (PRESCRIÇÃO “IN CONCRETO ”) – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA PROLATADA EM MOMENTO QUE PRECEDEU A CONSOLIDAÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO CONCERNENTE AO CÔMPUTO DO LAPSO PRESCRICIONAL – REVISÃO SUBSTANCIAL, NA MATÉRIA , DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL – NOVO ENTENDIMENTO QUE CONFERE EFICÁCIA “EX TUNC”, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TÍPICA HIPÓTESE DE RUPTURA DE PARADIGMA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE SITUAÇÕES QUE SE DESENVOLVERAM SOB A ÉGIDE DE ANTERIOR E MAIS FAVORÁVEL DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL – “PROSPECTIVE OVERRULING” – FUNÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS PRECEDENTES – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE ORDEM DE “HABEAS CORPUS”. ((ARE 652469 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9.2.2018)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem para afastar a aplicação de entendimento jurisprudencial mais gravoso e restabelecer o acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente